Tribunal: TJDFT
Processo: 0723271-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723271-28.2024.8.07.0020 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: JOAO PEDRO LEAL FERNANDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se deAção de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A.contra João Pedro Leal Fernandes, tendo por objeto o veículo automotor que lhe foi dado em garantia fiduciária pelo Réu em contrato de financiamento bancário. Na petição Id. 224053985, o Autor informou que a notificação Id. 216357035é válida para constituir o devedor em mora. Acrescento que a r. sentença indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inc. IV, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor. Inconformado, o Autor apela (Id. 70156228). Nas razões recursais, sustenta que a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, pois foi encaminhada para o endereço informado no contrato firmado pelas partes, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento. Alega que a decisão afronta os artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, bem como inúmeros precedentes de outros tribunais acerca do tema. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp. 1.951.662 e REsp. 1.951.888, fixou a tese do Tema 1.132 de que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Destaca, ainda, que a mora do Apelado está configurada, e que a liminar de busca e apreensão deve ser deferida, determinando-se o devido prosseguimento do feito. Nesse contexto, defende a necessidade de considerar válida a constituição do Apelado em mora. Postula, ao final, o provimento da Apelação para reformar a r. sentença, a fim de determinar que a ação de busca e apreensão o prossiga. O preparo foi comprovado – Id. 70156229. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra João Pedro Leal Fernandes, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora. Nas razões recursais, em síntese, sustenta que a extinção do processo foi equivocada, pois a notificação enviada para o endereço informado no contrato cumpriu os requisitos legais, conforme o Decreto-Lei no 911/69, apesar de a notificação ter retornado com a indicação "ausente". O Apelante cita precedentes do STJ, incluindo o Tema 1.132, que dispensam a prova de recebimento pessoal da notificação para a constituição do devedor em mora. O Apelante tem razão. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. Consoante prescreve o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em verdade, não se exige sequer a efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, sendo suficiente o envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, ainda que o AR retorne com o aviso ausente, mudou-se etc. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Confira-se a ementa pertinente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (g.n). Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. Em razão do inadimplemento, o Autor notificou o Réu extrajudicialmente, no mesmo endereço informado no contrato, de modo que está satisfeito o requisito do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Ainda que a notificação não tenha sido entregue ao destinatário por estar “ausente”, restou demonstrado o envio para o endereço indicado no contrato, o que é suficiente para comprovar a mora. Portanto, a r. sentença merece reforma. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento à Apelação, para desconstituir a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora